Tribunal: TJDFT
Processo: 0748564-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pessoa jurídica extinta. Sucessão processual pela sócia. Responsabilidade limitada. Requisitos: patrimônio líquido positivo e efetiva distribuição entre os sócios. Demonstração. Ausente. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pleito de inclusão das sócias da empresa executada no polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento ou não da medida requerida.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou ser possível a sucessão material e processual da pessoa jurídica extinta pelos seus sócios para responsabilizá-los, assim como o patrimônio pessoal deles, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida.
4. No entanto, em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como na hipótese dos autos, o deferimento da sucessão processual ficará subordinado à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios, do que não se desincumbiu a parte exequente-agravante.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada:
STJ. EREsp 1.784.032/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/04/2019.
TJDFT. AGI 0736366-88.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025.